Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737737-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAYANE LIMA DORNELAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAYANE LIMA DORNELAS, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, a autora alegou que é beneficiária do plano de saúde ora agravante e que deu entrada no Hospital Anchieta com fortes dores e com sangramento. Após exame, descobriu que estava em trabalho de parto, razão pela qual a equipe médica solicitou sua internação urgente. Todavia, relata que o plano negou cobertura ao pedido, ao argumento de que ainda estaria cumprindo prazo de carência. O juízo deferiu a tutela de urgência “para que a ré autorize, no prazo máximo de 6 horas, a internação da autora, bem como a liberação dos procedimentos que se fizerem necessários no curso da internação, conforme relatório médico, sob pena de multa diária R$ 2.000,00”. Em suas razões (ID 41095347), a agravante sustenta que: 1) a negativa se deu em razão do período de carência não ter sido cumprido; 2) a conduta do plano de saúde está de acordo com o contrato e com a legislação aplicável, razão pela qual inexiste ato ilícito; 3) a documentação apresentada não comprova que há situação de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a antecipação de tutela requerida na petição inicial. Preparo recolhido (ID 41095349). Não concedido o efeito suspensivo (ID 41207829). Sem contrarrazões (ID 42338902). A agravante informa o proferimento de sentença na origem. Requer a desistência do recurso (ID 43168180). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 27/02/2023, foi proferida sentença na origem, a qual resolveu o mérito do processo, diante de transação realizada no feito (ID 150610216, autos originários). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator